Tribunal: STF
Processo: Rcl 69421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Manfrim Industrial e Comercial Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010060-37.2021.5.03.0018.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o acórdão reclamado desrespeitou o que decidido no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, bem como do RE-RG 606.003 (tema 550) e do RE-RG 958.252 (tema 725), ambos da sistemática da repercussão geral.



    Narra que “a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado entre as partes (respaldado pela Lei 4.886/65), por entender presente a subordinação”. (eDOC 1, p. 2; ID: 763f94af)



    Pontua que “firmado o contrato de representação comercial nos termos da Lei 4.886/65, não há que se falar em vínculo de emprego, mas sim em relação meramente comercial”. (eDOC 1, p. 5; ID: 763f94af)



    Defende que “cabe à Justiça Comum examinar o preenchimento (ou não) dos requisitos da Lei 4886/65. Se entender ausente alguma das exigências da legislação, remeterá os autos à Justiça do Trabalho para a solução da controvérsia quanto à existência (ou não) do vínculo de emprego”. (eDOC 1, p. 10; ID: 763f94af)



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender a ação de origem e o respectivo cumprimento de sentença, e, no mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, bem como do RE 958.252 (Tema 725) e do RE 606.003 (Tema 550), ambos da sistemática da repercussão geral.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    No caso, o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG concluiu pela ausência de vínculo de emprego, por entender que “o reclamante prestou serviços para a reclamada como autônomo, mediante contrato de representação comercial”, em sentença proferida em 21.6.2022. (eDOC 11, p. 89-96; ID: 976fef26)



    Por sua vez, ao apreciar o recurso ordinário interposto pelo beneficiário, o TRT da 3ª Região descaracterizou a relação contratual de representação comercial e deu provimento ao recurso para “reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada - Manfrim Industrial e Comercial Ltda, no período de 14/04/2020 a 18/08/2020”, em decisão com o seguinte teor:



    “No caso, as reclamadas admitem a prestação de serviços autônomos do reclamante, por meio de contrato de representação comercial com a segunda ré (Arthur Araújo Nunes - ME) que, por sua vez, manteve contrato de representação comercial com a primeira ré (Manfrim Industrial e Comercial).



    É assente na jurisprudência que admitida a prestação de serviços pelo apontado empregador, ainda que sob a forma de trabalho autônomo e eventual (representante comercial), a prova do fato impeditivo alegado cabe a este último, uma vez que a contratação de um trabalhador faz-se, ordinariamente, através de um contrato de emprego, nos termos dos artigos 818, II da CLT e 373, II, do CPC.



    Considerando esse ônus probatório, pode-se dizer que as empresas não se desincumbiram de seu encargo a contento, já que a prova documental e testemunhal revela a subordinação do reclamante.



    (...)



    De igual forma, os depoimentos revelam que os representantes deveriam usar o sistema de vendas da empresa, por meio de celular fornecido pela reclamada com GPS, evidenciando que os meios de produção pertenciam às reclamadas.



    Além disso, o contrato de representação comercial prevê o pagamento de comissão sobre vendas, mas o reclamante recebia salário fixo mensal, conforme confirmado em depoimentos e na prova documental. Os extratos bancários coligidos pelo autor comprovam que ao longo de todo o período de prestação de serviços ele recebeu remuneração fixa, inicialmente no importe de R$ 6.000,00 por mês (Id 1703120 - Pág. 2).



    O contrato de representação comercial formalmente firmado entre reclamante e segunda reclamada dispõe, na cláusula 3ª, que a remuneração seria à base de comissões cujos percentuais estão definidos no Anexo II, o qual estabelece tabela de fatores que atribui percentuais bastante variados, a depender do tipo e da quantidade de produto, bem como da quantidade vendida (Id 438c55b - Pág. 2; Id 438c55b - Pág. 14).



    Portanto, se o autor fosse comissionista de fato, sua remuneração não seria fixa, mas sofreria variação mensal, como ordinariamente ocorre com qualquer vendedor remunerado à base de comissões.



    Ainda que a segunda reclamada tenha trazido aos autos o relatório de comissões de Id a3b96a7, os valores destoam daqueles depositados na conta bancária do autor. Além disso, não vieram aos autos os relatórios de vendas do autor, o que impede aferir qual seria o valor das comissões que ele teria direito de receber a cada mês.



    As provas produzidas, portanto, confirmam a atuação o reclamante como vendedor, e não como representante comercial.



    Quanto à data de encerramento do vínculo, ainda que os extratos bancários do reclamante confirmem o recebimento de valores em datas posteriores, não é possível identificar o autor dos depósitos, devendo prevalecer a data indicada no distrato de Id 6939bac, qual seja, 18/08/2020.



    É preciso se atentar que a ordem jurídica confere ao empregador o poder diretivo, que o exerce em conformidade com sua conveniência (logicamente sem afrontar os direitos do empregado, sob pena de incorrer em abuso de direito), razão pela qual se ele faz alguma concessão ao empregado quanto ao horário, assiduidade ou forma da prestação de serviços, não pode, para se eximir da responsabilidade decorrente do princípio da alteridade, invocar tais concessões em seu benefício.



    Na hipótese, ainda que o contrato de representação comercial do reclamante tenha sido firmado com a segunda reclamada, é inequívoco que a atuação do reclamante se dava perante a primeira ré, pois a segunda reclamada também foi contratada como representante comercial da primeira (Id 7ba67ea).



    Pelos fundamentos expostos, o recurso fica provido para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada - Manfrim Industrial e Comercial Ltda, no período de 14/04/2020 a 18/08/2020.” (eDOC 13, p. 4-7; ID: f71e3c23)



    Esse acórdão restou assim ementado:



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92, define a figura do representante comercial e estabelece os seus direitos e obrigações, bem como os requisitos do contrato de representação comercial. Em virtude da grande proximidade entre o trabalho exercido pelo representante comercial e pelo empregado vendedor, a tênue diferença entre ambos deverá ser aferida pela intensidade da ingerência da empresa sobre as atividades do trabalhador e pelo nível de autonomia, ou seja, deve ser analisada a presença de subordinação jurídica a enquadrar ou não o trabalhador como empregado.” (eDOC 13, p. 1; ID: f71e3c23)



    Na ocasião, determinou-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, com análise dos pedidos que dependem do reconhecimento do vínculo de emprego, “A fim de que não haja futura alegação e decretação de nulidade por supressão de instância, uma vez que ainda se faz necessária a análise probatória das demais matérias correlacionadas ao vínculo de emprego ora reconhecido” (eDOC 13, p. 7; ID: f71e3c23).



    Opostos embargos de declaração, foram providos apenas para delimitar o período em que reconhecido o vínculo de emprego. (eDOC 10, p. 89-91; ID: 9adad4ce)



    Após, o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG proferiu nova sentença (eDOC 10, p. 111-118; ID: 9adad4ce) e, em seguida, os autos retornaram ao TRT da 13ª Região para exame do recurso ordinário interposto pela empresa ora reclamante. 



    O TRT da 13ª Região desproveu o recurso, consignado que “a questão afeta à existência do vínculo de emprego entre as partes encontra-se superada nessa instância, pois decidida no v. acórdão de Id 53fbfab, sendo vedada a sua reapreciação por esta Turma Revisora, nos termos do art. 836 da CLT. Assim, como os fundamentos de reforma da r. sentença, no aspecto, se limitam a questionar a existência de vínculo de emprego, nada a prover“. (eDOC 10, p. 170-177; ID: 9adad4ce)



    Interposto recurso de revista, foi negado seguimento pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 213-216; ID: 9adad4ce), havendo a interposição de agravo de instrumento pela ora reclamante para a subida dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Vê-se, ainda, que ao recurso de revista foi negado seguimento por decisão monocrática do Relator no TST (eDOC 10, p. 242-244; ID: 9adad4ce).



    Ora, resta claro que as referidas decisões trabalhistas, ao declararem que houve fraude na contratação do empregado para o exercício de atividade fim da empresa, com base no fenômeno da “pejotização” e, por consequência, reconhecerem que há vínculo empregatício direto da parte beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Re. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ademais, no que se refere à natureza jurídica da relação entre as partes, esta Corte possui entendimento no sentido de que, quando a prestação de serviços formais ou a constituição de sociedade formal estiver amparada em contrato de natureza civil válida e regular, compete à Justiça comum a análise das controvérsias dele decorrentes. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.’” (RE-RG 606.003, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2020 - grifos nossos).



    Assim, considerando que há precedente com efeito vinculante no sentido de que “é da competência da Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo a relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”, bem como o fato de que, no caso, foi firmado contrato de representação comercial entre as partes, hábil a descaracterizar o vínculo de emprego, constata-se a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.